Tribunal: TJMT
Processo: 1037841-94.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037841-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CRISTINA ROSA DA SILVA - CPF: 022.793.451-29 (RECORRENTE), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1037841-94.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Cristina Rosa da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de agosto de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS INDEVIDOS. SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO DE UNIDADE CONSUMIDORA REALIZADO POR TERCEIRO QUE INFORMOU NÚMERO ERRONEO. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS EM 04 (QUATRO) HORAS. PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. MERO DISSABOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em apreço, a parte Autora conta que teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso, no dia 29/06/2021, por volta das 10 horas da manhã, de forma indevida, pois estava adimplente com suas obrigações. Informa que se dirigiu até a agência da Reclamada questionando o motivo da suspensão, sendo informada que tal situação teria decorrido da solicitação de desligamento da Unidade Consumidora por terceiro.

2. A empresa Ré sustenta que o fato ocorreu por culpa exclusiva de terceiro que solicitou o desligamento da unidade consumidora erroneamente, todavia, ao constatar o erro procedeu com o restabelecimento dos serviços no prazo de, aproximadamente, 04 (quatro) horas.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“Nota-se que a suspensão parcial do fornecimento de energia por menos de 4 horas (ID 65921265) por si só, não caracteriza dano moral, visto que agride o direito a personalidade sem profundidade, pois não tem o condão de denegrir a imagem da parte reclamante e nem de gerar sentimentos indesejados. Portanto, em se tratando de mero aborrecimento não é devida a indenização por danos morais”.

4. Verifica-se nos autos que a empresa Ré realizou o restabelecimento da energia elétrica no mesmo dia, no prazo de 04 (quatro) horas, mostrando, a meu ver, ser um prazo razoável, não sendo passíveis de indenização por danos morais os fatos narrados nos autos,
ainda mais quando não restou demonstrado que
o fato violou à intimidade, à imagem ou à vida privada do autor.

5. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

6. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022